Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736426-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, MARIA DE JESUS LUNA SOUSA AGRAVADO: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e MARIA DE JESUS LUNA SOUSA contra decisão (ID 206911061) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MANIELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e MARANNA LUNA SOUSA RIVETTI, determinou o desentranhamento de documentos novos apresentados após a fase instrutória, em razão da preclusão. Em suas razões (ID 63507353), alegam que: 1) é lícito apresentar provas novas em momento de réplica, que servem como contraposição aos fatos já produzidos nos autos; 2) a parte contrária tenta provar que tem direito sobre algo que na verdade não tem; 3) o direito à prova é substancial aos direitos fundamentais ao contraditório, ao não cerceamento de defesa, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal; 4) há necessidade de solução imediata, sob pena de impossibilitar a análise das provas apresentadas. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a permanência da prova apresentada no processo de origem para prosseguimento da demanda. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 64084574/64084573). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento de contra decisão que desentranhou documento juntado pelos agravantes/autores em razão de preclusão temporal não é cabível, porque não se enquadra no rol de art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Dessa forma, a ausência de justificativa, no momento da apresentação do documento extemporâneo na origem, afasta o conhecimento do agravo. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. Nesse sentido, a parte pode apresentar preliminar em eventual recurso de apelação caso demonstre a indispensabilidade do documento, diante da possibilidade de o relator dirigir o processo no tribunal (art. 932, I, CPC). NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator